Tribunal: CARF
Processo: 16511.720535/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720535/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.612 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
NIVALDO PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa da origem dos valores
depositados em conta do contribuinte.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas
na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo
13 da Lei 9.065/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720535/2013-01
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720535/2013-01

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 21a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SP1) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o
Crédito Tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 16-50.178 (fls. 203/214):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96, consideram-se
rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os
depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade de lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata de AUTO DE INFRAÇÃO - Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (fls. 02/07), lavrado em 19/03/2013, referente ao Exercício 2010, que apurou um
Crédito Tributário no valor de R$ 231.769,13, sendo R$ 114.177,61 de Imposto, código 2904,
R$ 85.633,21 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 31.958,31 de Juros de Mora,
calculados até 03/2013.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 03), temos que
o contribuinte omitiu rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 20/03/2013
(fl. 23) e, em 18/04/2013, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 26/39.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720535/2013-01

O Processo foi encaminhado à DRJ/SP1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-50.178, em 04/09/2013 a 21a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário
conforme quadro abaixo:

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP1, via Correio, em
25/10/2013 (AR - fl. 217) e, inconformado com a decisão prolatada, em 25/11/2013,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 218/232, onde alega:
1. A ilegalidade da presunção de omissão e rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada;
2. Que na operação de compra e venda do apartamento 801 e vaga do
estacionamento no 38 do Edifício Golden Star Residence, firmado com
Arno Testoni, a diferença dos valores dos recibos (R$ 96.493,21) para os
valores transitados via banco (R$ 76.324,99) corresponde aos
recebimentos recebidos em dinheiro;
3. Que a operação de compra e venda supracitada foi informada no
Demonstrativo de Ganho de Capital, importado para a Declaração de
Ajuste Anual relativo ao período e teve os tributos incidentes devidamente
recolhidos;
4. A ilegalidade na aplicação do Juros Selic na correção de débitos
tributários.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720535/2013-01

Presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720535/2013-01

Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, não cabendo ao órgão julgador administrativo o pronunciamento acerca da
inconstitucionalidade da presunção em lei, por ultrapassar a sua competência funcional.
Nesse sentido, cabe registrar o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Da Comprovação da origem dos valores depositados
Conforme já ressaltado, a omissão de rendimentos representada pelos depósitos
bancários ocorre quando, por força do indício representado pelos respectivos depósitos, o
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos ocorridos em conta
bancária, não o faz de forma satisfatória.
O contribuinte assevera, em Recurso Voluntário, que em relação aos valores
atinentes aos recebimentos das Notas Promissórias integrantes do contrato de promessa de
compra e venda firmado e, 28/08/2007 com Arno Testoni relativo à venda do apartamento 801 e
vaga do estacionamento no 38 do Edifício Golden Star Residence, os numerários não coincidem
em data e valor, tendo em vista que o comprador do imóvel efetuava pagamento com cheques de
terceiros e completava os pagamentos em dinheiro.
Afirma que os valores questionados pela autoridade autuante e objeto do mérito
da presente questão, corresponde ao montante de R$ 76.324,99, relativos ao numerário que
transitou via banco. A diferença do referido valor para o montante de R$ 96.493,21, diz respeito
a recebimentos/cobranças efetivados em “carteira”, e que a operação encontra-se declarada em
sua Declaração de Ajuste Anual, com apuração de ganho de capital.
Notoriamente, existe o contrato de compra e venda relativo ao apartamento 801 e
vaga do estacionamento no 38 do Edifício Golden Star Residence, recibos de pagamento e
declaração com apuração de ganho de capital. Não restam dúvidas de que a operação
efetivamente existiu.
No entanto, não existe correlação entre os valores das tabelas indicadas nos itens
40 e 41 do Recurso Voluntário (fls. 228/229), como forma de comprovação de que os valores
movimentados em conta conforme tabela do item 40, corresponda aos pagamentos do negócio
avençado com Arno Testoni relativo à venda do apartamento 801 e vaga do estacionamento no
38 do Edifício Golden Star Residence, conforme bem asseverou a decisão de piso cujos trechos
transcrevo a seguir:
Considerando-se que, apesar da tabela de fl.35 (item 34 da impugnação) citar
adequadamente os ingressos que estão indicados nos recibos constituídos pelo
contribuinte de fls. 195 a 200, inexiste relação biunívoca (de valor e de data) entre esses
valores e aqueles que constam na tabela elaborada pelo contribuinte no item 33 de sua
impugnação (fl.35).
Considerando-se que, apesar da demonstração numérica feita com relação ao mês de
novembro de 2009 no item 32 da impugnação (fl.34), não se verifica essa mesma
congruência com relação aos demais meses do ano-calendário.
Considerando-se que inexiste demonstração da forma (cópia de instrumento financeiro)
como teria havido a transferência financeira do Sr. Arno Testoni para o contribuinte de
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720535/2013-01

modo a justificar os ingressos na conta bancária do contribuinte nos termos explicitados
na tabela do item 33 da impugnação; tendo havido mera alegação de que teria ocorrido
através de cheques de terceiros, dinheiro ou transferência bancárias.
Considerando-se que os demais elementos dos autos não permitem confirmar a
coincidência alegada dos ingressos narrados no item 34 da impugnação com os
depósitos (em cheque ou dinheiro) indicados no item 33 da impugnação (fl.35).
Considerando-se que os recibos de fls.195 a 200 indicam o valor total de R$96.493,21 e
não o valor de R$ 76.324,99 impugnado pelo contribuinte através da tabela constante do
item 33 de sua impugnação.
Conclui-se que não foi trazida aos autos prova hábil no sentido de se comprovar a
origem (dia a dia, depósito por depósito) de cada um dos depósitos citados no Termo de
Verificação Fiscal. Uma vez que o impugnante não comprovou nos termos previstos na
legislação a origem dos depósitos bancários efetuados, não há como decidir em sentido
diverso daquele já expresso pela fiscalização.
A comprovação deve ser realizada de forma individualizada, para demonstrar o
nexo de cada depósito e o respectivo lastro documental apresentado para afastar presunção legal
de omissão rendimentos.
Dessa forma, não obstante as alegações contidas na peça recursal e a
documentação acostada aos autos, para que seja afastada a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430/96, há necessidade de o contribuinte comprovar, de forma clara e precisa, que
valores que transitaram em sua conta correspondem à referida operação de venda do imóvel, de
modo a trazer aos autos elementos de prova concretos para respaldar as suas alegações, o que
não foi feito pelo Recorrente. Portanto, deve ser mantido o lançamento.
Juros SELIC
Com relação à SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Desta feita, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.

Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital